Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001254-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO DE CARVALHO FERRAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Renato de Carvalho Ferraz, em favor de Eduardo Moraes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de duplo homicídio consumado e um homicídio tentado, por fatos ocorridos em 23/7/2017. Após o oferecimento de denúncia e o regular trâmite na instância de origem, restou pronunciado.
Aquela sentença de pronúncia desafiou recurso em sentido estrito (já julgado), no qual se discutiu a ausência de provas à pronúncia, a nulidade do feito por inversão da oitiva de testemunhas e pelo uso de algema.
Com o desprovimento do recurso em sentido estrito, a defesa do ora paciente impetrou no STJ o HC n. 551186/MT, inovando na linha argumentativa, para sustentar a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, o que não foi admitido naquela Corte, por supressão de instância.
Neste contexto, o impetrante a sentença de pronúncia encontra-se viciada, por ter incorrido em excesso de linguagem, o que deve ser decotado, mediante a anulação da sentença, para que não haja prejulgamento do acusado, afetando a sua defesa no Plenário do Júri.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A priori, não seria admissível o conhecimento do habeas corpus por se revelar como substitutivo de recurso em sentido estrito, no qual, apesar de interposto, não se sustentou a tese agora ventilada. Contudo, a questão é exclusivamente de direito, não demanda dilação probatória e, ainda que de forma indireta, pode teoricamente afetar o direito ambulatorial do paciente.
Porém, apesar de ser possível o conhecimento do habeas corpus, na espécie não visualizo o excesso de linguagem suscitado pelo impetrante.
Extraiu-se expressões isoladas, retirando-as do contexto em que inseridas na sentença de pronúncia. Assim, quando se afirma que “e necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública”, o juiz singular não está analisando o caso em concreto, tampouco a eventual culpabilidade do paciente, em específico, mas apenas se referindo à capitulação adotada pela denúncia, ao fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Neste contexto, o STJ já afirmou que “não há se verifica a ocorrência de excesso na linguagem empregada pelo Magistrado de primeiro grau ao justificar a manutenção da prisão preventiva na pronúncia, visto que se limitou a meramente indicar a presença de indícios suficientes de autoria, o que constitui, a propósito, requisito para a própria pronúncia” (AgRg no HC 415.175/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019).
De igual modo, as expressões destacadas na inicial, quais seja, os trechos em que o juiz sentenciante consignou que: “Em consequência disso, o sujeito de livre e consciente, desfere 19 (dezenove) disparos de arma de fogo em uma curta distância entre os ofendidos incorre consequentemente na prática do crime descrito na exordial. (...) Restando assim demonstrada ocorrência da tentativa da prática de um crime contra a Vida, posto que pelas circunstâncias apresentadas neste sumário, indicam que havia o intento de morte ou o risco de sua assunção, posto que foram efetuados cerca de 19 (dezenove) disparos de arma de fogo próximo da vítima, a qual Veio a ser atingida por dois projéteis”, se ignorou os demais trechos da sentença, onde resta claro que o juiz está analisando apenas os indícios de autoria e materialidade, necessários à prolação da própria pronúncia.
Ou seja, “não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019).
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator